Tribunal: CARF
Processo: 13656.720502/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720502/2011-59
ACÓRDÃO
2301-011.796 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.796 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720502/2011-59
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento de fl. 04, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005, que lhe exige crédito
tributário no montante de R$ 27.317,10 correspondente a imposto suplementar,
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes irregularidades:
1 – dedução indevida de dependente na quantia de R$ 8.424,00.
2 – dedução indevida de despesas médicas na quantia de R$ 1.350,00.
3 – dedução indevida de despesas com instrução na quantia de R$ 2.198,00
4 – omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, pagos por Fertilizantes
Mitsui S/A Indústria e Comércio na quantia de R$ 27.487,70 e pelo Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS na quantia de R$ 14.534,15.
5 – compensação indevida de imposto retido na fonte na quantia de R$ 789,88.
Cientificado do lançamento em 20/04/2011 (fl. 19), o contribuinte apresentou sua
impugnação (fls. 02/03) em 24/05/2011, alegando, em síntese, que sua
declaração está correta e apresenta os comprovantes das deduções pleiteadas.
Acrescenta que está desempregado e recebe apenas proventos de aposentadoria.
Efetuada a revisão do lançamento com base no art. 6o-A, da Instrução Normativa
RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, conforme Despacho Decisório de fls.
50/60, decidiu-se pela manutenção parcial do lançamento, excluindo dentre os
rendimentos omitidos a quantia de R$ 27.487,70 e restabelecendo a
compensação do imposto retido na fonte na quantia de R$ 789,88.
Cientificado da revisão do lançamento, o contribuinte apresentou a manifestação
de fl. 66 em que requer o restabelecimento da dedução de dependentes
relativamente à sua esposa e filhos em face dos documentos que apresenta.
Indaga se teria direito à isenção de imposto por estar acometido de doença grave
nos olhos.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.796 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720502/2011-59
3
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, o
beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da moléstia mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Poderão ser considerados dependentes o cônjuge e os filhos até vinte e um anos
de idade.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Poderão ser deduzidas da base de cálculo as despesas com instrução do
contribuinte ou de seus dependentes, devidamente comprovadas, e respeitados
os limites legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão recorrida, na parte que julgou procedente, afastou a glosa com
dependentes em relação à sua esposa Lúcia de Fátima Oliveira e seus filhos Paulo Henrique de
Oliveira e Thiago Luis de Oliveira (Valor restabelecido R$ 4.212,00) e restabeleceu também
despesas com instrução de dependente no valor de R$ 2.198,00.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 30/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Registre-se que o recurso apenas recorre do não reconhecimento do direito à
isenção por portador de moléstia grave. Não tecendo qualquer comentário contra os outros
pontos abordados.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.796 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720502/2011-59
4
Em seu recurso, simples petição, o recorrente apenas informa que tentou por duas
vezes, mas não conseguiu ser atendido pelo INSS para emissão do laudo. Apresenta declaração de
oftalmologista sem vinculação com órgão oficial.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário não afastam as
razões de decidir da decisão recorrida e que esta não merece reparo, com fundamento no art.
114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A isenção requerida pelo contribuinte encontra previsão legal no art. 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a redação que lhe foi dada pelo art. 47
da Lei no 8.541, de 23/12/1992, e art. 30, § 2o, da Lei no 9.250, de 26/12/1995, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995, veio a exigir,
a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a
doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
Art. 30 A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
A respeito do termo inicial da isenção a Instrução Normativa SRF no 15, de
06/02/2001, que consolidou a legislação do imposto de renda das pessoas físicas,
dispõe em seu art. 5o, § 2o que:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.796 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720502/2011-59
5
§ 2o A isenção a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Como se vê pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte ter direito à isenção
pleiteada são necessárias duas condições concomitantes, uma é que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e a outra é
que seja portador de uma das doenças previstas no texto legal, comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
Assim, para que seus proventos de aposentadoria fossem considerados isentos de
tributação o interessado deveria ter apresentado um laudo pericial emitido por
serviço médico oficial atestando que era portador de cegueira no ano-calendário
2005, o que não ocorreu.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 98
DF CARF MF
Original